Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-71.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL N. 0717529-71.2023.8.07.0015 APELANTE: LUIZA FREIRE DOS REIS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de apelação (ID 53393819) interposta por LUIZA FREIRE DOS REIS contra a sentença (ID 53393817) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do DF nos autos da ação acidentária movida contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Na origem, a apelante propôs ação acidentária em face do INSS com pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário, sustentando, em síntese, que exercia a função de secretária executiva e que sofreu acidente do trabalho em 02/04/2018, consistente em acidente de automóvel no trajeto do trabalho para casa, tendo sofrido fraturas diversas, ressaltando que se encontra com sua capacidade laborativa reduzida. Realizada a produção de prova pericial, o laudo (ID 53393812) concluiu não haver elementos que comprovem o nexo de causalidade entre as patologias e o exercício da profissão. A parte autora não impugnou (ID 53393816) o laudo e dispensou a produção de outras provas. A sentença ID 53393817 julgou improcedentes os pedidos da parte autora. A autora interpõe recurso de apelação (ID 53393819) sem o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 53393200), pugnando pela reforma da sentença trazendo, em síntese, os mesmos motivos expostos desde a inicial. Sem contrarrazões (ID 53393824). É o breve relatório. DECIDO. Preliminarmente, observo que o apelante juntou novos documentos (ID 53393821 e 53393822), e base nestes elaborou novos requerimentos em sede recursal. Trata-se de verdadeira inovação recursal. Os documentos juntados pelo apelante sequer foram objeto de análise e de discussão na primeira instância, ao que se infere da leitura da inicial até a prolação da sentença, até porque expressou que não mais desejaria produzir provas (ID 53393816). Configura-se inovação recursal a adoção de documentos não passíveis de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto trazida, apenas nas razões de apelação. Dessa forma, não merecem ser conhecidos os documentos e os pedidos a eles vinculados (ID 53393821 e 53393822), sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (...) AÇÃO DE COBRANÇA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E DE FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES PRATICADOS NA DATA DO INADIMPLEMENTO. 1. O apelo fundado em tese não ventilada na inicial, bem como em documentos apresentados no intuito de corroborá-la, não apreciados pelo juízo de origem, configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. 2. Em regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial ou com a resposta (CPC, art. 434), salvo: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 435). Ademais, a apresentação de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou à contestação devem vir acompanhados de comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435, parágrafo único). Assim, não se inserindo o caso em nenhuma das exceções legalmente previstas, não é permitida a juntada de documentos em sede recursal. 7. Apelação conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. (Acórdão 1144582, 07024593220188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifou-se. (...) APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. (...) SENTENÇA MANTIDA. I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil. II. A juntada de documentos no plano recursal só é autorizada nas hipóteses excepcionais contempladas no artigo 435 do Código de Processo Civil. (...) IX. Apelação conhecida em parte e desprovida. (Acórdão 1428849, 07023582420208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se Com fundamento nesses apontamentos, não conheço os documentos juntados sob ID 53393821 e ID 53393822, razão por que ficam indeferidos quaisquer pedidos a eles vinculados, por serem inovadores em sede recursal. Prosseguindo a análise e considerando ainda os pressupostos recursais, trago a lúmen o disposto no artigo 932 do Código de Processo Civil. In verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (...) “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;” Ao seu turno, o RITJDFT dispõe: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” (...) “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil;” Verifica-se que o apelante tenta reverter o resultado do julgamento com base em argumentações repisadas desde a fase instrutória, cujos pedidos tiveram completa análise pelo douto Juízo sentenciante. Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inócuo. A doutrina tem orientado da seguinte forma: “A irresignação é inerente ao ser humano e por isso a legislação prevê a possibilidade de reexame da decisão judicial através da interposição de recursos, julgados por órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Mas para tanto é indispensável que o recorrente aponte e demonstre os equívocos interpretativos do julgador. Trata-se do princípio da dialeticidade dos recursos que preconiza que “o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não obstante, na prática são comuns recursos que se limitam a reproduzir, em seu corpo, os fundamentos da petição inicial ou da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da decisão. E tal prática vem sendo combatida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (v. g. Súmulas 182, STJ)." (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671) (...) O que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.) (...) (...) o limite dessa fundamentação remissiva é verificado na matéria fática, porque nesse caso a impugnação deverá se desenvolver no tocante à valoração probatória, o que, por razões lógicas, não poderá ser feita nem na petição inicial, nem na contestação” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1491.) (...) Nesse sentido, essa colenda 2a Turma Cível já decidiu: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença de improcedência ante à impossibilidade de rescisão contratual por se tratar de negócio jurídico perfeito transmutado em escritura de compra e venda. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. 2.1. No caso, os recorrentes ao invés de questionarem o entendimento esposado pelo Juízo sentenciante, discorreram acerca de motivos alheios, não tendo impugnado a tese jurídica que respaldou o improvimento jurisdicional exarado. 2.2. Portanto, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 3. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1143946, 07139479720178070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Percebe-se certa complexidade quando se pensa nos limites à sanabilidade dos vícios formais, especialmente tendo em vista as particularidades recursais. No caso dos autos, patente é a deficiência de fundamentação do recurso, que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Importa frisar que a fundamentação é questão inerente ao pressuposto recursal da regularidade formal, que exige que o recurso seja acompanhado das respectivas razões recursais. Nesse sentido, sendo a pretensão recursal manifestada quando da interposição, denota-se que a fundamentação insuficiente não pode ser complementada, porque, a omissão se traduz em preclusão consumativa. Até porque o princípio da complementariedade tem aplicação restrita no processo civil, incidindo apenas e, excepcionalmente, nos embargos de declaração. Assim é o magistério de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, para quem “(...) a regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal”. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 54.) Acerca do tema, já decidiu esse Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E mais, a consequência teleológica do não conhecimento dos documentos novos trazidos aos autos, é a asserção de que as razões recursais apresentadas não trazem tese nova de modo a desconstruir os fundamentos da sentença. Dessa forma, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso interposto. Sem custas e sem honorários (art. 129, p. único, da Lei no 8213/91). Brasília, 3 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator